Tribunal: TJSP
Processo: 1008950-37.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Atraso na entrega de unidade autônoma – Ação julgada procedente em parte, condenando as construtoras requeridas apenas ao pagamento dos lucros cessantes entre o fim do prazo contratual para entrega da obra e a entrega das chaves propriamente dita – Insurgência das requeridas – Preliminar – Coapelante que alega ser parte ilegítima para integrar o polo

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Atraso na entrega de unidade autônoma – Ação julgada procedente em parte, condenando as construtoras requeridas apenas ao pagamento dos lucros cessantes entre o fim do prazo contratual para entrega da obra e a entrega das chaves propriamente dita – Insurgência das requeridas – Preliminar – Coapelante que alega ser parte ilegítima para integrar o polo passivo da demanda – Descabimento – Participação da parte no negócio que é inequívoca – Mérito – Alegação de que não houve atraso na entrega do bem – Descabimento – Apelantes que não lograram demonstrar que o habite-se se deu no prazo indicado – Pedido subsidiário de inversão dos ônus sucumbenciais – Cabimento em parte – Autores que sucumbiram na maior parte de suas pretensões – Custas e despesas processuais que, de fato, devem incidir majoritariamente sobre estes – Honorários advocatícios, contudo, que já foram fixados proporcionalmente – Sentença reformada no ponto – RECURSO PROVIDO EM PARTE.